Tribunal: TCU
Processo: 005.465/2017-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que aplicou multa ao recorrente em monitoramento de deliberações proferidas em fiscalização realizada com o objetivo de averiguar a correta utilização dos recursos públicos federais repassados ao Município de Macau/RN, no período de 2008 a 2015.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos este pedido de reexame interposto pelo Sr. Tulio Bezerra Lemos contra o Acórdão 359/2017-TCU-Plenário , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 286 do Regimento Interno, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente.